Tribunal: STJ
Processo: 8025091-67.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217288 - BA (2025/0204487-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: ANDERSON BATISTA ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: YAGO TAVARES DIAS - BA065243
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

EM
.
HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CABIMENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão
monocrática que deu provimento ao recurso em
para revogar a prisão preventiva
habeas corpus
imposta ao agravado.
2. A prisão preventiva do agravado foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem
pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, consistente em agressões físicas e
tentativa de enforcamento da vítima, que fugiu com um recém-nascido nos braços.
3. O agravante sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para
resguardar a integridade física da vítima e impedir a reiteração de práticas delitivas, considerando o
histórico de agressões e ameaças sofridas pela vítima, que se mudou para outro estado por temer
pela sua vida. Argumenta ainda que não se pode prever, de forma antecipada, que será fixado
regime diverso do fechado em eventual condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravado é
necessária para garantir a ordem pública, a integridade física da vítima e evitar a reiteração de
práticas delitivas, ou se é possível a substituição por medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a
necessidade da medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
6. A gravidade concreta dos fatos, consistentes em agressões físicas e tentativa de enforcamento da
vítima, não justifica a manutenção da prisão preventiva, considerando a possibilidade de aplicação
de medidas cautelares menos gravosas.
7. A proporcionalidade da medida deve ser observada, especialmente considerando as penas
cominadas aos delitos em apuração, a primariedade do agravado e o tempo de custódia cautelar,
Documento eletrônico VDA53266068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 0babcdf3-e9a5-4cb7-8489-801a3928b2f8

sendo possível que, em caso de condenação, o agravado seja beneficiado com regime prisional
diverso do fechado.
8. A aplicação de medidas cautelares menos gravosas, incluindo medidas protetivas de urgência, é
suficiente para garantir a ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima, a instrução
criminal e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua
indispensabilidade para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
2. A gravidade concreta dos fatos, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva
quando há possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, inclusive medidas
3.
protetivas de urgência.
A proporcionalidade da medida deve ser observada, considerando as
penas cominadas, a primariedade do acusado e o tempo de custódia cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 311, 312, 313, 315, 316 e 319; CP, arts. 129, §13o,
e 147, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 580.715/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 23.06.2020; STJ, RHC 115.031/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 13.08.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53266068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 0babcdf3-e9a5-4cb7-8489-801a3928b2f8

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217288 - BA (2025/0204487-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: ANDERSON BATISTA ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: YAGO TAVARES DIAS - BA065243
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

EM
.
HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CABIMENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão
monocrática que deu provimento ao recurso em
para revogar a prisão preventiva
habeas corpus
imposta ao agravado.
2. A prisão preventiva do agravado foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem
pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, consistente em agressões físicas e
tentativa de enforcamento da vítima, que fugiu com um recém-nascido nos braços.
3. O agravante sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para
resguardar a integridade física da vítima e impedir a reiteração de práticas delitivas, considerando o
histórico de agressões e ameaças sofridas pela vítima, que se mudou para outro estado por temer
pela sua vida. Argumenta ainda que não se pode prever, de forma antecipada, que será fixado
regime diverso do fechado em eventual condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravado é
necessária para garantir a ordem pública, a integridade física da vítima e evitar a reiteração de
práticas delitivas, ou se é possível a substituição por medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52573054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:37
Código de Controle do Documento: 422860fe-45fd-4fc9-b69a-5d493c2a10ac

5. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a
necessidade da medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
6. A gravidade concreta dos fatos, consistentes em agressões físicas e tentativa de enforcamento da
vítima, não justifica a manutenção da prisão preventiva, considerando a possibilidade de aplicação
de medidas cautelares menos gravosas.
7. A proporcionalidade da medida deve ser observada, especialmente considerando as penas
cominadas aos delitos em apuração, a primariedade do agravado e o tempo de custódia cautelar,
sendo possível que, em caso de condenação, o agravado seja beneficiado com regime prisional
diverso do fechado.
8. A aplicação de medidas cautelares menos gravosas, incluindo medidas protetivas de urgência, é
suficiente para garantir a ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima, a instrução
criminal e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua
indispensabilidade para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
2. A gravidade concreta dos fatos, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva
quando há possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, inclusive medidas
3.
protetivas de urgência.
A proporcionalidade da medida deve ser observada, considerando as
penas cominadas, a primariedade do acusado e o tempo de custódia cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 311, 312, 313, 315, 316 e 319; CP, arts. 129, §13o,
e 147, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 580.715/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 23.06.2020; STJ, RHC 115.031/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 13.08.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso em
ESTADO DA BAHIA
habeas
para revogar a prisão preventiva imposta ao ora agravado.
corpus
O agravante sustenta que:
"a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não
a)
são suficientes para resguardar a integridade física da vítima e para impedir a reiteração de práticas
Documento eletrônico VDA52573054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:37
Código de Controle do Documento: 422860fe-45fd-4fc9-b69a-5d493c2a10ac

delitivas" (e-STJ, fl. 522);
"a vítima, por conta do histórico concreto de agressões e ameaças
b)
sofridas, ressaltou temer por sua vida, tanto que se mudou para outro Estado da federação " (e-STJ,
fl. 524);
"não se pode antever, de plano, que será fixado regime diverso do fechado" (e-STJ, fl.
c)
528);
"o tempo de prisão preventiva, a gravidade concreta dos crimes e a reiteração delitiva, que
d)
interferirão no regime de cumprimento de pena a ser aplicado, e o fato de se tratar de violência de
gênero demonstram que não há violação ao princípio da homogeneidade da prisão preventiva" (e-
STJ, fl. 531).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental
para que seja restabelecida a prisão preventiva anteriormente imposta ao agravado.
É o relatório.
VOTO
Como é sabido, a prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo
art. 312
Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Ademais, consoante disposto no
III, do mesmo Código, ela também pode ser
art. 313,
decretada sempre que o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas.
No caso dos autos, a segregação cautelar do ora agravado foi decretada e,
posteriormente, mantida, pelos seguintes fundamentos:

"Extrai-se da hermenêutica dos arts. 282, 312 e 313, todos do CPP, que a sistemática
adotada pelo indigitado diploma exige para a decretação da prisão preventiva a
verificação dos seus pressupostos, das condições de sua admissibilidade e de seus
fundamentos, além da análise da proporcionalidade da medida.
O
caput, do CPP, assevera que somente é possível decretar a prisão preventiva
art. 312,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Urge que
seja demonstrada a materialidade delitiva – a ocorrência do crime – e que haja indícios
demonstrando, num juízo de probabilidade, a autoria delitiva. Ademais, deve-se
verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa
de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a
garantia da execução das medidas protetivas de urgência – havendo violência doméstica
e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não
fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (art. 313 do CPP).
Na hipótese, há autoria e materialidade.
Ademais, o delito em exame é crime doloso apenado com pena privativa de liberdade
superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP). Assim, as circunstâncias e os elementos
Documento eletrônico VDA52573054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:37
Código de Controle do Documento: 422860fe-45fd-4fc9-b69a-5d493c2a10ac

apurados até o momento permitem a conclusão, em cognição sumária, pela gravidade
concreta do crime e do risco à ordem pública e, assim, resta presente o perigo atual e
contemporâneo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, § 2o, do CPP).
Logo, a prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública e, por
consequência, resta inviabilizada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (art.
282, § 6o, do CPP).
Diante do exposto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor de ANDERSOM
BATISTA ANDRADE, qualificado nos autos, sem prejuízo de posterior revisão pelo
Juízo de Direito competente à luz do disposto no
do CPP." (e-STJ, fl. 13-14)
art. 316

"Entretanto, diante da análise dos autos, com toda vênia à defesa, acolho a
representação ministerial e policial, tendo em vista que há fundamento para sua
concessão e, assim, em juízo de cognição sumária, tendo em conta a gravidade concreta
do crime praticado, evitando-se assim risco a vítima, e reiteração dos fatos. Por fim, por
estarem presentes os requisitos dos arts. 311, 312 e seguintes do CPP MANTENHO A
PRISÃO PREVENTIVA DO CUSTODIADO. Ademais, esclareço que as medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se afiguram
suficientes, conforme as razões expostas no corpo desta decisão, dada a gravidade do
suposto crime, e por estarem presentes requisitos que autorizam a decretação da prisão
preventiva esta será decretada." (e-STJ, fl. 32)
Como se vê, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravado
teria agredido a vítima, dando-lhe tapas e tentando enforca-la, a qual fugiu com o recém-nascido
nos braços.
Contudo, apesar da gravidade concreta dos fatos, considero flagrantemente
desproporcional a manutenção em cárcere do agravado, sobretudo se considerada a possibilidade
de fixação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima.
Diante das penas em abstrato cominadas aos delitos em apuração (arts. 129, §13o, e
147, § 1o, do Código Penal - 2 a 5 anos de reclusão e 1 a 6 meses de detenção, respectivamente), da
primariedade do agravado e do tempo de custódia cautelar, entendo configurada ilegalidade na
manutenção da prisão preventiva. Isso porque ele foi preso em
e, caso condenado, muito
28/2/2025
possivelmente será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado.
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

"HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
ROUBO
SIMPLES.
CÁRCERE
PREVENTIVO.
DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA
ART. 312
DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES
DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
Documento eletrônico VDA52573054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:37
Código de Controle do Documento: 422860fe-45fd-4fc9-b69a-5d493c2a10ac

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado
desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente,
da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além
disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts.
312 e 315 do CPP).
2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do
§ 6o, do CPP,
art. 282,
que, presentes as justificativas que autorizam a custódia provisória, não é suficiente e
adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasivas à
liberdade.
3. Não obstante a presença de motivos que facultam a constrição preventiva -
notadamente a prática da grave ameaça, mediante suposto instrumento perfurocortante,
em via pública, ao meio-dia, em meio à pandemia -, reveladores da necessidade de
algum acautelamento da ordem pública, não se mostram tais razões bastantes, em juízo
de proporcionalidade, para manter o réu sob o rigor da cautela pessoal mais extremada.
4. Os meros fatores de viver em situação de rua e não possuir atividade laboral
remunerada, de acordo com a orientação desta Corte Superior, não são capazes, por si
sós, de arrimar idoneamente a cautelar mais extremada - sobretudo porque as
circunstâncias do crime, in casu, não ultrapassam aquela própria para o cometimento de
delito desta natureza, a infração não envolveu arma de fogo, e o paciente é primário.
5. À luz do princípio da proporcionalidade, do necessário enfrentamento da emergência
atual de saúde pública, das novas alternativas fornecidas pela
e das
Lei n. 12.403/2011
alterações ao Código de Processo Penal determinadas pela intitulada "Lei Anticrime" (
, há razoabilidade na opção, pela autoridade judiciária, por uma ou
Lei n. 13.964/2019)
mais das providências indicadas no
do CPP como meio bastante e cabível para
art. 319
obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos
gravosa.
6. Ordem concedida, para revogar a segregação preventiva do paciente, sob o
compromisso de comparecimento aos atos processuais e fornecimento de local preciso
onde possa ser intimado, além da satisfação das providências cautelares que o Juiz
natural da causa julgou cabíveis e adequadas, após a concessão do pleito urgente - caso
não esteja o réu preso por outro motivo, sem prejuízo do restabelecimento da cautela
mais gravosa, caso violadas as medidas alternativas ou se sobrevier situação que
configure a exigência."
(HC 580.715/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
23/06/2020,
01/07/2020)

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DESPROPORCIONALIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52573054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:37
Código de Controle do Documento: 422860fe-45fd-4fc9-b69a-5d493c2a10ac

1. A prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal, poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova
da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
2. No caso, apesar da afirmação do decreto preventiva de que o recorrente possui
anterior passagem, quando menor, pela prática de ato infracional equiparado ao delito
de tráfico de drogas, entendo que é flagrantemente desproporcional a manutenção em
cárcere de indivíduo tecnicamente primário que muito provavelmente será beneficiado
com a fixação de regime prisional diverso do fechado, já que a ele é imputada a conduta
de roubo simples tentado (art. 157, caput, c/c o
II, do Código Penal).
art. 14,
3. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para revogar a prisão preventiva do
recorrente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no
do CPP, a
art. 319
critério do Juízo de primeiro grau."
(RHC 115.031/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
13/08/2019,
19/08/2019)

Outrossim, a constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro
que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento
ao princípio da proibição de excesso.
No caso em exame, dada a gravidade dos fatos apurados, entendo que a submissão do
agravado a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento, inclusive medidas protetivas
de urgência, é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a
higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como garantir a integridade física e
psicológica da vítima.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52573054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:37
Código de Controle do Documento: 422860fe-45fd-4fc9-b69a-5d493c2a10ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 217.288 / BA
Número Registro: 2025/0204487-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80001121020258050075 80250916720258050000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDERSON BATISTA ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: YAGO TAVARES DIAS - BA065243
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: ANDERSON BATISTA ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO : YAGO TAVARES DIAS - BA065243
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53243024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:21
Código de Controle do Documento: c8d4de6d-8359-4149-afd2-c30ef66ff769

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:21
Código de Controle do Documento: c8d4de6d-8359-4149-afd2-c30ef66ff769